Tribunal: TJDFT
Processo: 0710258-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. TERMO A QUO. DATA DE PAGAMENTO A MENOR. PARCELA NÃO PRESCRITA. ÍNDICE. INPC. EMBARGOS DOS AUTORES. ACOLHIMENTO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, pela legislação novel, a correção do erro material.
2. De acordo com o teor do enunciado n.o 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição.
3. O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum.
4. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
5. Tratando o pagamento do benefício de trato sucessivo, é devida a correção monetária, pelo INPC, a partir da data em que fora realizado o pagamento a menor, ou seja, no momento que o aporte deixou de ser pago na forma como deveria ter ocorrido, considerando-se cada parcela individualmente, observando-se, reprise-se, o período não prescrito (Súmula 43, STJ).
6. Embargos de declaração do réu rejeitados. Embargos de declaração dos autores acolhidos.